Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704287-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pela PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA em face de decisão proferida por esta relatoria ID 23275996 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0707856-50.2020.8.07.0018, indeferiu a medida liminar. Ante a informação de que foi prolatada a sentença em ID 25413849, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se ainda tem interesse no julgamento do agravo. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021 12:59:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador